Tribunal: TRF3
Processo: 0003820-42.2013.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
106/821)

0003820-42.2013.4.03.6114

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. FIDELIDADE. COISA JULGADA. RENDA MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COEFICIENTE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A execução norteia-se pelo princípio da fidelidade ao título executivo, o que consiste em limitar-se ao cumprimento dos comandos definidos no r. julgado prolatado na ação de conhecimento e acobertado pela coisa julgada.

2. A condenação proferida no título executivo foi expressa em determinar a aplicação do coeficiente de cálculo de 88% (oitenta e oito por cento) do salário-do-benefício.

3. Deve ser mantida a sentença recorrida, que acolheu o cálculo elaborado pela parte embargada, em conformidade com os critérios do título executivo.

4. No tocante aos critérios de atualização dos atrasados, o cálculo acolhido atendeu aos exatos termos da pretensão da parte apelante.

5. A fixação dos honorários advocatícios atende aos critério

Inteiro teor:
106/821)

0003820-42.2013.4.03.6114

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. FIDELIDADE. COISA JULGADA. RENDA MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COEFICIENTE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A execução norteia-se pelo princípio da fidelidade ao título executivo, o que consiste em limitar-se ao cumprimento dos comandos definidos no r. julgado prolatado na ação de conhecimento e acobertado pela coisa julgada.

2. A condenação proferida no título executivo foi expressa em determinar a aplicação do coeficiente de cálculo de 88% (oitenta e oito por cento) do salário-do-benefício.

3. Deve ser mantida a sentença recorrida, que acolheu o cálculo elaborado pela parte embargada, em conformidade com os critérios do título executivo.

4. No tocante aos critérios de atualização dos atrasados, o cálculo acolhido atendeu aos exatos termos da pretensão da parte apelante.

5. A fixação dos honorários advocatícios atende aos critérios previstos no Código de Processo Civil/1973, vigente à época da prolação da sentença, bem como ao entendimento consagrado no âmbito desta Egrégia Turma Recursal.

6. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003820-42.2013.4.03.6114

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RUI LUCENA DA CRUZ

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO CARLOS DINIZ JUNIOR - SP152386-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003820-42.2013.4.03.6114

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RUI LUCENA DA CRUZ

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO CARLOS DINIZ JUNIOR - SP152386-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado no presente feito para acolher o cálculo da parte embargada, condenando a autarquia ao pagamento do montante de R$ 480.930,65 (quatrocentos e oitenta mil, novecentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos) atualizado para novembro/2013, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da diferença entre o pedido e a conta liquidada.

Sustenta o INSS que a divergência entre os cálculos das partes consiste no valor da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição, em virtude da aplicação de coeficientes de cálculo distintos ao salário-de-benefício. Alega que, a partir de 29/06/2009, devem ser aplicados os critérios de correção monetária e de juros moratórios previstos na Lei 11.960/2009, bem como honorários advocatícios reduzidos para 5% (cinco por cento) do montante da condenação. Argumenta a existência de excesso de execução e requer o acolhimento da conta de liquidação por ele elaborada.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003820-42.2013.4.03.6114

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RUI LUCENA DA CRUZ

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO CARLOS DINIZ JUNIOR - SP152386-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Em uma breve síntese do feito, a sentença proferida na ação de conhecimento julgou procedente o pedido e condenou a autarquia a conceder à parte embargada aposentadoria por tempo de contribuição, com coeficiente de cálculo de 88% (oitenta e oito por cento) do salário-do-benefício, de forma retroativa à data do requerimento administrativo, efetuado em 24/07/2000 (PA no 42/116.586.188-4).

Iniciada a execução, a parte embargada elaborou cálculo dos atrasados no montante total de R$ 461.069,97 (quatrocentos e sessenta e um mil, sessenta e nove reais e noventa e sete centavos) atualizado para setembro/2011. Na apuração da RMI, aplicou coeficiente de 88% (fls. 282/294).

Citado, nos termos do artigo 730 do CPC/73, o INSS elaborou conta de liquidação no valor de R$ 443.027,24 (quatrocentos e quarenta e três mil, vinte e sete reais e vinte e quatro centavos) atualizado para março/2013.

Segundo extrato do Sistema DataPrev (fl. 51), o coeficiente de cálculo aplicado foi de 82%.

A Contadoria da Justiça Federal elaborou conta de liquidação no montante total de R$ 465.816,13 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e treze centavos) atualizado para março/2013. Tal cálculo correspondeu a R$ 480.930,65 (quatrocentos e oitenta mil, novecentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos) atualizado para novembro/2013.

Para o deslinde do feito, deve-se ter em mente que a execução norteia-se pelo princípio da fidelidade ao título executivo, o que consiste em limitar-se ao cumprimento dos comandos definidos no r. julgado prolatado na ação de conhecimento e acobertado pela coisa julgada.

Desta forma, não se admitem execuções que se divorciem dos mandamentos fixados na demanda cognitiva, que têm força de lei nos limites da lide e das questões decididas.

Conforme já mencionado, a condenação proferida no título executivo foi expressa em determinar a aplicação do coeficiente de cálculo de 88% (oitenta e oito por cento) do salário-do-benefício.

Portanto, deve ser mantida a sentença recorrida, que acolheu o cálculo elaborado pela parte embargada, em conformidade com os critérios do título executivo.

Acrescente-se que o cálculo elaborado pela contadoria judicial encontra-se com valor superior ao da parte embargada por ter sido atualizado para data mais recente.

No tocante aos critérios de atualização dos atrasados, o cálculo acolhido atendeu aos exatos termos da pretensão da parte apelante.

Por derradeiro, ressalto que a fixação dos honorários advocatícios atende aos critérios previstos no Código de Processo Civil/1973, vigente à época da prolação da sentença, bem como ao entendimento consagrado no âmbito desta Egrégia Turma Recursal.

Ante o exposto, nego provimento à apelação interposta, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. FIDELIDADE. COISA JULGADA. RENDA MENSAL INICIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COEFICIENTE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. A execução norteia-se pelo princípio da fidelidade ao título executivo, o que consiste em limitar-se ao cumprimento dos comandos definidos no r. julgado prolatado na ação de conhecimento e acobertado pela coisa julgada.

2. A condenação proferida no título executivo foi expressa em determinar a aplicação do coeficiente de cálculo de 88% (oitenta e oito por cento) do salário-do-benefício.

3. Deve ser mantida a sentença recorrida, que acolheu o cálculo elaborado pela parte embargada, em conformidade com os critérios do título executivo.

4. No tocante aos critérios de atualização dos atrasados, o cálculo acolhido atendeu aos exatos termos da pretensão da parte apelante.

5. A fixação dos honorários advocatícios atende aos critérios previstos no Código de Processo Civil/1973, vigente à época da prolação da sentença, bem como ao entendimento consagrado no âmbito desta Egrégia Turma Recursal.

6. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação interposta, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.